Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-59.2021.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800140-59.2021.8.14.0079

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOSEVAGNO TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800140-59.2021.8.14.0079

COMARCA DE ORIGEM:
1ª

VARA DE BREVES E TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
JOSEVAGNO TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO

DEFENSOR PÚBLICO:
LUANA GARCIA LIMA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL GRAVE – ARTIGO 129, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A FIM DE DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público contra Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de Josevagno Teixeira da Conceição, imputando-lhe a prática do artigo 129, §1º, II, do Código Penal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há uma questão em discussão: (I) saber se a denúncia se baseia apenas nos depoimentos trazidos no Auto de Prisão em flagrante, cabendo sua rejeição por ausência de justa causa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3. A rejeição de Denúncia deve ocorrer apenas quando ausentes requisitos formais, evidenciando sua inépcia; faltar-lhe pressuposto processual; ou, ainda, não houver justa causa.
In casu
, a peça vestibular satisfez às exigências do art. 41 do CPP.

4. No caso presente, a denúncia descreve de forma suficiente todos os elementos do tipo penal do crime de lesão corporal, que resultou em risco de morte para a vítima, o que afasta qualquer possibilidade de rejeição liminar.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e provido.

Teses de Julgamento:
"A decisão que rejeitou a denúncia por entender pela atipicidade da conduta está em desacordo com a jurisprudência e com a legislação vigente, razão pela qual deve ser revista, com o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe provimento
.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão exarada pelo
Juízo da 1ª Vara de Breves e Termo Judiciário de Bagre/PA
(ID nº 32219398),
que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, conforme previsão do artigo 395, III, do CPP.

Relatou a denúncia (fls. 96/98, ID nº 32219383), em síntese, que
no dia 26/06/2021, por volta das 19:00h, a Polícia foi acionada para apurar uma situação de agressão, que acontecia no bairro Bitolândia, neste Município. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já tinha sido socorrida e levada para o hospital. A Polícia em diligência, localizou o agressor JOSEVAGNO TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO na residência de seus familiares.

JOSEVAGNO TEIXEIRA confessou que agrediu MATHEUS FERREIRA, para supostamente se defender, JOSEVAGNO TEIXEIRA foi encaminhado à Delegacia. Por essa razão, o Ministério Público denunciou o acusado nas sanções punitivas do artigo 129, §1º, do Código Penal.

O Juízo primevo rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP. (fls. 123/25, ID nº 32219398).

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 133/142, ID nº 32219402),

requerendo que seja totalmente revista a decisão recorrida para restabelecer o trâmite regular do processo, uma vez que a denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, porquanto baseada em prova indiciária lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento de ação penal.

Em
contrarrazões

(fls. 150/153, ID nº 32219409),
o recorrido pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 159/162, ID nº 33841002),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
,
para que seja reformada a decisão de 1º grau que rejeitou a denúncia, para que haja o recebimento da denúncia e a retomada da marcha processual.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
merece prosperar.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada com o recebimento da denúncia, entendendo que
a exordial preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, bem como o caso em questão se trata de lesão corporal grave (art. 129, §1º do CPB), motivo pelo qual não deve ser rejeitada prematuramente a inicial acusatória.

Após examinar detidamente os autos, a pretensão ministerial merece ser acolhida.

De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa deverá conter, cumulativamente: a) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; c) a classificação do crime; d) o rol das testemunhas, quando necessário.

Vale destacar que, além da qualificação do acusado, da indicação do dispositivo legal que descreve o fato criminoso e do rol de testemunhas, quando necessário, a peça acusatória deverá conter os elementos essenciais à identificação da conduta delituosa, sob pena de descrever um fato não criminoso. Assim, o fato delituoso deve estar inteiramente exposto em todos os elementos que o compõem. Ademais, acaso sejam conhecidos, ao tempo do oferecimento da exordial, os elementos acidentais ou acessórios, tais como as circunstâncias de tempo, de espaço, ou até que revelem maiores dados de modos de atuar, estes também deverão integrá-la.

Acerca da rejeição da denúncia ou queixa, o art. 395 do Código de Processo Penal dispõe que "a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal".

No caso concreto, ao contrário do disposto na decisão recorrida, verifica-se que a inicial acusatória não incorreu em quaisquer das hipóteses de rejeição elencadas no art. 395 do Código de Processo Penal.

Ocorre a
inépcia
da
denúncia
quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão.

A denúncia preencheu todos os requisitos dispostos no artigo 41 do CPP, pois, houve a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do autor, a classificação do delito e o rol de testemunhas.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo prontuário médico e pelo Exame de Corpo de Delito constante no Inquérito Policial (ID 32219378). Quanto aos indícios de autoria, estes repousam no Boletim de Ocorrência (ID 32219358 - Pág. 2) e no próprio depoimento do acusado perante a autoridade policial, ocasião em que admitiu a agressão, embora tenha alegado legítima defesa — tese que demanda dilação probatória e não pode servir de óbice ao recebimento da denúncia.

Logo, analisando a denúncia em tela, fica constatado que o entendimento do magistrado de primeiro grau não merece prosperar, visto que os fatos foram narrados com clareza, demonstrando início, meio e fim, não gerando qualquer dúvida em relação às circunstâncias do referido crime.

Assim sendo, infundada a rejeição da exordial com fundamento na ausência de justa causa da denúncia.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES OBJETIVAS DO TIPO. INJÚRIA. JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA
. 1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, já que a queixa-crime narra não apenas os possíveis fatos delituosos imputados, mas, também, as condições de tempo e lugar das infrações, a qualificação do acusado e o animus específico das condutas atribuídas ao querelado. 2. A inicial acusatória confere ao querelado e à defesa técnica o conhecimento, com precisão, dos limites dos fatos delituosos imputados, permitindo-lhe contrapor-se à pretensão acusatória o mais amplamente possível. 3. A apresentação do rol de testemunhas é facultativa, não havendo que se falar, em sua ausência, de inépcia da queixa-crime. (...) 8. Preliminares afastadas e queixa-crime rejeitada, nos termos do art. 395, II e III, ambos do CPP.
(STJ - APn: 1028 DF 2021/0265343-0, Data de Julgamento: 16/11/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/11/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.
1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. 2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio. 4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. 5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. 7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.
(STF - Inq: 4921 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/06/2023 PUBLIC 09/06/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NULIDADE PROCESSUAL POR RECONSIDERAÇÃO TARDIA DO RECEBIMENTO. “ERROR IN PROCEDENDO” CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
(...) 3. O recebimento da denúncia havia sido ratificado após resposta à acusação, com designação de audiência de instrução e julgamento, o que impede o juízo de origem de, posteriormente, reconsiderar essa decisão, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal. 4. O Código de Processo Penal prevê momentos processuais específicos para a rejeição da denúncia (arts. 395 e 397 do CPP), sendo defeso ao magistrado reconsiderar o juízo de admissibilidade após ultrapassadas tais fases sem provocação recursal. 5. A ausência de inquérito policial formal não obsta o prosseguimento da ação penal quando os elementos constantes do auto de prisão em flagrante são suficientes para demonstrar, em tese, a materialidade e indícios de autoria, como ocorre no caso, em que há confissão, testemunhos e apreensão do bem furtado. 6. A anulação da sentença de rejeição da denúncia é medida imperativa diante da nulidade absoluta verificada (“error in procedendo”), devendo o feito retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento. (...)
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08000704220218140079 30104148, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

Assim sendo, por tudo que se tem nos autos até o momento e que subsidiaram a elaboração da inicial acusatória, verifica-se que subsiste justa causa para o recebimento da denúncia em face do recorrido Josevagno Teixeira da Conceição, pelo crime previsto no artigo 129, §1º, II do Código Penal.

Pelo exposto,
data maxima vênia
ao parecer Ministerial,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e
concedo-lhe provimento,
acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Belém, 28/04/2026